Tribunal: TJDFT
Processo: 0727386-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727386-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. H. N. O. REPRESENTANTE: GUILHERME REIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L.H.N.O., menor impúbere, nascido em 20/04/2017 (ID 13205838 - Pág. 29), tendo por objeto a r. decisão (ID 13205838 - Pág. 67/70) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento no 070562317.2019.8.07.0018. Em 14.12.2019, proferi decisão concedendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal disponibilize creche pública ao recorrente, em período integral, nas proximidades da residência da criança (ID 13241480). O Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal comunicou a prolação de sentença de mérito nos autos originários, julgando procedente o pedido, conforme ID 15090023. Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta (ID 14571854). Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator